Tribunal: TJPA
Processo: 0004671-55.2019.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004671-55.2019.8.14.0060

APELANTE: DHONI CRISTO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: CANDIDO HENRIQUE NEVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. homicídio qualificado. alegação de que a decisão dos jurados, reconhecendo a qualificadora do meio cruel, é manifestamente contrária à prova dos autos. improcedência. os depoimentos das testemunhas, somados a confissão e ao laudo de exame de necropsia médico-legal, confirmam a versão da acusação e demonstram que o crime foi cometido com crueldade. recurso improvido. unânime.

A defesa requereu a anulação do julgamento, pois os jurados, ao reconhecerem a qualificadora do meio cruel, teriam proferido decisão contrária às provas dos autos, já que o recorrente não teria tido o intuito de prolongar o sofrimento da vítima, com os repetidos golpes de faca nela aplicados. Ocorre que, analisando a tese defensiva, constata-se que a decisão dos jurados não está em desconformidade com o material probatório produzido nos autos. A materialidade do crime está provada pelo laudo de exame de necropsia médico-legal, o qual aponta a existência de várias lesões, em diferentes partes do corpo da vítima, causadas por golpes de faca. Ademais, o emprego de meio cruel na execução do crime está demonstrado também pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em plenário, os quais confirmaram o emprego da arma branca no delito, apreendida por ocasião da prisão em flagrante. Na hipótese, a própria confissão do apelante, na qual afirma ter cometido o crime por raiva, evidencia que os inúmeros golpes de faca não foram aplicados por clemência ou no intuito de mitigar o sofrimento da vítima. Ao contrário, foram aplicados com crueldade, em regiões sensíveis como a face. Configurada, portanto, a qualificadora do uso de meio cruel, sustentada em plenário pela acusação. Julgamento mantido.
Apelo

improvido
. Unânime. Precedentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer

do

recurso

e

julgá-lo

improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DHONI CRISTO DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de vinte e quatro anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II, III, IV e V do CPB
, interpôs o presente recurso, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Tomé-Açu/PA.

Em seu recurso, a defesa afirmou que a decisão dos jurados, que reconheceu a qualificadora do emprego de meio cruel, é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o recorrente não teria tido o intuito de prolongar o sofrimento da vítima, com os repetidos golpes de faca nela aplicados. Ao contrário, as inúmeras facadas demonstrariam o desejo do apelante de ceifar a vida da ofendida rapidamente, portanto, sem sofrimento, sobretudo porque na hora do crime o recorrente estaria movido por violenta emoção. Assim, a defesa requereu a anulação do julgamento,
ex vi
do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPPB, visto que não haveria

nos autos provas para o reconhecimento desta qualificadora, tendo o conselho de sentença agido com parcialidade no julgamento.
Ao final, postulou pelo

conhecimento

e

provimento da apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
. Nesta superior instância, o
custos

legis

também

opinou pelo
improvimento do presente apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. Consta da denúncia que no dia
12 de junho de 2019, na Rua da Granja, bairro “Tá Bom”, no município de Tomé-Açu, o recorrente adentrou sorrateiramente na residência da vítima e, munido de uma arma branca, desferiu oito facadas em seu corpo, ocasionando-lhe o óbito. Narra a exordial que uma guarnição da polícia militar estava em ronda ostensiva, quando recebeu a informação de que havia um homicídio no bairro. Ao se dirigirem ao local, foram informados que a arma do crime estava nos fundos da residência da vítima, bem como que o seu vizinho, ora apelante, seria o principal suspeito. Ao se depararem com o recorrente, o flagraram com manchas de sangue nas orelhas e mãos. Na sua residência foram localizadas uma camisa e a tampa de um pote ensanguentados. Conduzido até a delegacia de polícia,
o apelante confessou o crime
, relatando que ingressou na residência da ofendida, aproveitando-se que a porta estava aberta.
Logo em seguida, teria apanhado uma faca que estava sobre a pia da cozinha
, com a qual desferiu os golpes mortais na vítima.

Durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, o apelante confessou novamente o crime. Em conformidade com a decisão dos jurados, o juiz-presidente o condenou à pena de vinte e quatro anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II, III, IV e V, do CPB. São os fatos.

Em suma, a defesa requereu a anulação do julgamento, pois os jurados, ao reconhecerem a qualificadora do meio cruel, teriam proferido decisão contrária às provas dos autos. Ocorre que,

analisando a tese defensiva, constata-se que a decisão dos jurados não está em desconformidade com

o material probatório produzido nos autos.

Com efeito, a materialidade do crime está provada pelo laudo de exame de necropsia médico-legal, o qual aponta a existência de várias lesões, em diferentes partes do corpo da vítima, causadas por golpes de faca (fls. 166/167). Ademais, o emprego de meio cruel na execução do crime está demonstrado também pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em plenário, os quais confirmaram o emprego da arma branca no delito, apreendida por ocasião da prisão

em flagrante.

Na hipótese, a própria confissão do apelante, na qual afirma ter cometido o crime por raiva, evidencia que os inúmeros golpes de faca não foram aplicados por clemência ou no intuito de mitigar o sofrimento da vítima. Ao contrário, foram aplicados com crueldade, em regiões sensíveis como a face (fl. 09). Configurada, portanto, a qualificadora do uso de meio cruel, sustentada em plenário pela acusação.
Desta feita, verifica-se que

a decisão dos jurados guarda perfeita harmonia com os elementos de prova dos autos
, razão pela qual o

pedido

defensivo

não

merece guarida.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO ACOLHIMENTO. TESE NÃO ESTREME DE DÚVIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 Os elementos colhidos ao longo da persecu
çã
o penal, judicial e extrajudicial, d
ã
o conta de que, em tese, o recorrente teria cometido o delito por motivo f
ú
til, de forma cruel e por meio de conduta de teria diminuído a capacidade de defesa da vítima. 2 A motiva
çã
o que impulsionou a conduta do recorrente assentou-se, em tese, na irresigna
çã
o por parte dele com o fim do relacionamento conjugal outrora mantido com a v
í
tima, o que, por conseguinte, afasta o decote da circunstância qualificadora relativa ao motivo fútil. 3 Outrossim, a quantidade de golpes de faca desferidos pelo recorrente relatou-se haverem sido 08 (oito) facadas, o que encontra suporte no relat
ó
rio m
é
dico de fl. 11, por ter supostamente causado desnecessário sofrimento à vítima, pode revelar a crueldade da empreitada delitiva praticada, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora inerente ao meio cruel.
4 Ademais, o fato de o recorrente supostamente haver se aproximado da vítima sorrateiramente e em ambiente com pouca luminosidade, no intuito de levar a efeito a investida criminosa, demonstra que a capacidade de defesa da vítima foi diminuída, de maneira que deve ser afastado o pedido de decota da qualificadora relacionada ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. 5 N
ã
o se mostrando manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, por ora, a fim de que os jurados avaliem a incid
ê
ncia delas, ou n
ã
o. 6 Recurso conhecido e improvido. (TJ-AL - RSE: 08000020920168020045 AL 0800002-09.2016.8.02.0045, Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 28/07/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2021)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS, PENA EXACERBADA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO, REDUÇÃO DA PENA, ESTABELECIMENTO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - AUTORIA - VISUALIZAÇÃO DO VEÍCULO DO APELANTE NO LOCAL DO CRIME - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - SANGUE DA VÍTIMA NO CARRO DO APELANTE - LAUDOS PERICIAIS - PESQUISA DE SANGUE HUMANO - OPÇÃO DOS JURADOS POR CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - QUALIFICADORAS RECONHECIDAS - VÍTIMA MORTA COM 23 (VINTE E TRÊS) FACADAS - MEIO CRUEL - VÍTIMA SURPREENDIDA POR DUAS PESSOAS, NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, EM HORÁRIO DE DESCANSO - LAUDOS PERICIAIS - EXCLUSÃO ADMISSÍVEL SOMENTE QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE - CULPABILIDADE - CONCURSO DE PESSOAS - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - ARESTO DO TJDFT - AUMENTO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - AGRAVANTE MEIO CRUEL - ELEVAÇÃO EM 1/5 (UM QUINTO) - DIVERSOS GOLPES QUE DEMONSTRANDO A TENTATIVA DE DEFESA DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA - ORIENTAÇÃO DO STJ - DUPLA REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO EM 1/4 (UM QUARTO) - MOTIVAÇÃO VÁLIDA - JULGADO DO STJ - PENA APLICADA E REINCIDÊNCIA OBSTAM O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13). As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC nº 182.153/DF).
[...]
O acréscimo da pena pela qualificadora da crueldade está fundada em elementos concretos e idôneos - vítima morta com 23 (vinte e três) facadas, sendo “diversas nos braços e antebraços demonstrando procurou ansiosamente resistir ao assassinato”

- os quais evidenciam elevada reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena [...]
(TJ-MT 00013688820198110004 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do apelo e
nego-lhe provimento, termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/04/2022